Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EXISTENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO INPC. ÍNDICE APLICADO NÃO PROMOVE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão da agravante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.

3. Houve omissão no acórdão impugnado quando não tratou expressamente da inexistência do enriquecimento sem causa da parte exequente/embargada quando da aplicação do INPC como índice de correção monetária do título executivo, portanto, não sendo violados os arts. 884, 885 e 886 do Código Civil.

4. Este esclarecimento não modifica a parte dispositivo do acórdão guerreado que negou provimento a agravo de instrumento interposto.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.